Tribunal: STF
Processo: ADI 2809
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-25
Data de publicação: 2003-09-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIÃO METROPOLITANA.
 INTERESSES COMUNS. PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. LEGITIMIDADE.
MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. LEI COMPLEMENTAR. VÍCIO FORMAL E MATERIAL NA
LEI. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 63 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Região metropolitana.
Municípios limítrofes.   Observância do disposto no artigo 25, § 3o,
 da Carta Federal, que faculta ao estado-membro criar regiões
administrativas compostas de municípios limítrofes, destinadas a
regular e executar funções e serviços públicos de interesses
comuns.
2.      Criação de regiões metropolitanas. Exigência de lei
complementar estadual. Inclusão de município limítrofe por ato da
Assembléia Legislativa. Legitimidade. Constitui-se a região
administrativa em um organismo de gestão territorial compartilhada
em razão dos interesses comuns, que tem no Estado-membro um dos
partícipes e seu coordenador, ao qual não se pode imputar a
titularidade dos serviços em razão da unidade dos entes envolvidos.
Ampliação dos limites da região metropolitana. Ato da Assembléia
Legislativa. Vício de iniciativa. Inexistência.
3.      Lei
Complementar. Existência de limites territoriais. Observância dos
requisitos constitucionais. Inocorrência de vício formal ou
material.
4.      Violação ao artigo 63, I, da Constituição Federal.
Inclusão de município no âmbito da região metropolitana instituída.
Aumento de despesa em projeto de iniciativa do Poder Executivo.
Inexistência. A alocação de recursos financeiros específicos no
orçamento estadual e municipal é destinada à organização,
planejamento e gestão da região metropolitana, no âmbito da qual
está inserido o município limítrofe.
5.      Despesa fixa vinculada à
região metropolitana. Ausência de ônus maior para o Estado na
realização de obras e serviços. Obrigatoriedade de prévia
autorização orçamentária específica. Observância.
                Ação julgada
improcedente.